Tribunal: TJBA
Processo: 8011384-39.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8011384-39.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINAIDE MARTINS MORENO Advogado(s): HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA IMPETRADO: CORREGEDOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. É vedado ao servidor público cumular cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Inteligência do art. 37, XVI, da CF. Cargos de professora municipal e de técnica administrativa da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, que não é técnico/científíco para fins de acumulação. Direito líquido e certo inexistente. Ilegalidade ou abuso de poder inocorrentes na aplicação da pena de cassação da aposentadoria, na espécie. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011384-39.2019.8.05.0001, sendo Impetrante MARINAIDE MARTINS MORENO e Impetrados o CORREGEDOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ___________________Procurador de Justiça